Tribunal: TJDFT
Processo: 0734352-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734352-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Fortium – Editora e Treinamento Ltda. e Wellington Guimarães (processo n. 0704652-54.2017.8.07.0001), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, revogando a ordem de arresto dos créditos existentes na execução. Em suas razões recursais (ID 30181859), a agravante aduz que se comprovou nos autos a confusão patrimonial entre o sócio administrador, Wellington Guimarães, e a pessoa jurídica, Fortium – Editora e Treinamento Ltda., nos termos do art. 50 do CC. Argumenta que não há autonomia da sociedade empresária nas movimentações financeiras. Alega que todos os valores referentes a mensalidades pagas à Fortium – Editora e Treinamento Ltda. dirigem-se a conta do filho de Wellington Guimarães, que os gerencia integralmente, comprando bens vultuosos em seu nome, a despeito de alegar que se destinam à pessoa jurídica. Assinala que o sócio realiza pagamentos em favor da faculdade através de outras pessoas jurídicas, como Associação Dr. O Fernandes e Associação de Educação e Cultura. Discorre que, no cumprimento de sentença n. 0042861-07.2015.8.07.0001 e no processo n. 2016.01.1.126284-3, o sócio recebeu e adquiriu em seu nome imóvel que destinar-se-ia à pessoa jurídica. Aponta que “na prática claramente se denota que o sr. Wellington Guimarães é quem recebe os créditos da executada (Fortium – Editora e Treinamento LTDA), mostrando integral autonomia sobre os ativos, se valendo, quando vê necessidade, de sua própria pessoa física para gerenciar os ativos”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para manutenção do arresto e para que se obste que o sócio cobre valores da ora agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica vindicada. Preparo ao ID 30181861. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0707946-78.2021.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais. A princípio, constata-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui, por si só, razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo sentido, as alegações da agravante concernentes à suposta confusão patrimonial não possuem a verossimilhança necessária para, em um juízo prévio, autorizar a desconsideração se não comprovados os demais requisitos legais. Além disso, o art. 50, § 2o, do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/19, preconiza que se entende por confusão patrimonial a ausência de separação entre os patrimônios caracterizada pelo: cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Desse modo, exige-se a comprovação idônea da alegada confusão patrimonial, como nas hipóteses elencadas, o que não se evidencia, de plano, no caso dos autos, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Logo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora